Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-82.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PROLONGAMENTO DA RODOVIA CARVALHO PINTO (SP-070), TRECHO TAUBATÉ I (SP-125).

INDENIZAÇÃO. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF). Perito que, para apuração do valor unitário, partiu dos mesmos comparativos utilizados pela concessionária, para cálculo da oferta inicial, e descartou os que estavam muito abaixo da média,

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PROLONGAMENTO DA RODOVIA CARVALHO PINTO (SP-070), TRECHO TAUBATÉ I (SP-125).

INDENIZAÇÃO. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF). Perito que, para apuração do valor unitário, partiu dos mesmos comparativos utilizados pela concessionária, para cálculo da oferta inicial, e descartou os que estavam muito abaixo da média, após a homogeneização dos fatores. Imóvel expropriado que deve ser incorporado ao patrimônio do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, nos termos do art. 2o do Decreto no 60.234/2014.

JUROS COMPENSATÓRIOS. Base de cálculo fixada sobre a "diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença", conforme decisão do c. STF, na ADI 2.332/DF. Falta de interesse recursal nesse ponto.

JUROS MORATÓRIOS. Existência de disputa quanto ao domínio do imóvel, nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41. Uma vez depositado em juízo o valor da indenização, incidirão juros moratórios apenas até o pagamento e a descaracterização da mora.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.